Tribunal: TJES
Processo: 5002781-53.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA BARCELLOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS QUE IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002781-53.2024.8.08.0006

Recorrente: ALZIRA BARCELLOS PEREIRA

Recorridos: BANCO BRADESCO S/A e ODONTOPREV S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela homologação do acordo entabulado entre a autora e o BANCO BRADESCO, indeferindo o prosseguimento do feito em relação ao outro requerido (
ODONTOPREV S/A
), ao fundamento de que o acordo entabulado com um dos devedores solidários aproveita os demais.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pelo prosseguimento do feito em relação ao requerido
ODONTOPREV S/A, aduzindo que tal requerido não fez parte do acordo homologado.

Sem mais delongas, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

É sabido que a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários, extingue a obrigação no que se refere aos demais, em consonância com o disposto no art. 844, §3º, do CC
[1]
.

Ora, havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, (id. 13037021) e tendo a recorrente recebido valores a título de indenização (danos materiais e morais), além de ter constando no aludido acordo o cancelamento de todos os débitos relativos à contratação questionada, a obrigação de todos os devedores encontra-se extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. No sistema do CDC, foi estabelecida a regra da solidariedade, no que respeita à reparação de danos sofridos pelo consumidor, de modo que a responsabilidade é imputada a todos os que tenham participado, de forma direta ou indireta, da cadeia de fornecimento, interferindo na relação em qualquer fase, seja na produção, oferta, distribuição ou venda. De acordo com o § 3º do art . 844 do Código Civil, havendo acordo entre o credor e um dos devedores solidários, a transação extingue também a dívida em relação aos demais co-devedores.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08065259520238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACORDO REALIZADO PELAS AUTORAS E UM DOS CÓ-REUS – TRANSAÇÃO QUE SE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DO ACORDO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE OBJETO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS, NOS TERMOS DO ART. 487, III, B, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.
(TJ-SE - Apelação Cível: 0055901-74 .2023.8.25.0001, Relator.: SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA, Data de Julgamento: 26/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALZIRA BARCELLOS PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)